Tribunal: CARF
Processo: 12448.727982/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727982/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.643 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
SERGIO CAVALLARI (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE
SOBREVIVENTE.
O cônjuge, o filho (a), o pai, a mãe ou o procurador legalmente habilitado são
aptos a apresentar impugnação perante a RFB, no caso de espólio, antes da
abertura da sucessão ou quando não houver bens a inventariar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria legitimidade, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento, determinando o retorno dos autos à DRJ para exame das questões de mérito da
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) - DRJ/RJ1, que manteve lançamento de Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2010 (fls. 3/7), decorrente da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Apresentada impugnação, não foi ela conhecida pela decisão de primeira instância
(fls. 36/38) por falta de legitimidade da cônjuge sobrevivente para representar o espólio, sendo
então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO. PODERES PARA REPRESENTAÇÃO.
No caso de impugnação apresentada por pessoa não habilitada, sem poderes para
representação do sujeito passivo, não há litígio a ser apreciado por esta instância
administrativa de julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727982/2011-71
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.643 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727982/2011-71

Cientificada da decisão em 13/9/2013 (AR de fl. 44), foi apresentado recurso
voluntário em 27/9/2013 (fls. 57/59), repisando as alegações da impugnação quanto à isenção
dos rendimentos recebidos do Ministério da Aeronáutica e, em relação ao não conhecimento da
impugnação, sustentando sua legitimidade na preservação dos interesses do falecido marido.
Junta documentos comprobatórios da condição de inventariante.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
entretanto, deve ser conhecido apenas parcialmente, somente quanto à alegação da legitimidade
da recorrente.
A ora recorrente alega que, na condição de viúva, cabe-lhe primeiramente o
interesse na preservação dos direitos do falecido marido.
A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que a representação do espólio só
poderia ser feita pelo inventariante, não tendo a impugnante comprovado tal condição (fl. 37):
Da análise dos autos, constata-se inexistir Termo de Inventariança a fim de que reste
comprovado nos autos que a Sra. Leatrice da Silva Cavallari é pessoa legítima para
representar o autuado que faleceu em 13/06/2009 ( fl.09).
Ressalte-se que consta da Certidão de Óbito à fl.09 do presente que o falecido Sr. Sergio
Cavallari deixou bens, mas que não deixou testamento.
Sabe-se que após a morte de alguém possuidor de patrimônio é necessário fazer o
chamado inventário, a fim de que todos os herdeiros possam entrar na partilha. E, para
representar o espólio é necessário nomear em juízo um representante que será chamado
de inventariante.
Frise-se que a ciência do lançamento ocorreu em 18/05/2011, ou seja, quase dois anos
após o falecimento do interessado.
Conclui-se, portanto, que a Sra. Sra. Leatrice da Silva Cavallari não era parte legítima
para representar o autuado junto a este Órgão à época em que o fez, com o intuito de
apresentar impugnação em nome daquele.
No caso em análise, somente na apresentação do presente recurso, foi juntada aos
autos Escritura de Inventário e Partilha lavrada perante o 7o Serviço Notarial/RJ, em 15/10/2012,
registro Livro 3496, folhas 137/139, Ato 70 (fls. 67/72), nomeando a cônjuge sobrevivente
Leatrice da Silva Cavallari inventariante do espólio de Sergio Cavallari.
Do que se verifica que, na data da apresentação da impugnação (9/6/2011), não
havia inventariante nomeado.
Portanto, trata-se de analisar se a cônjuge sobrevivente, situação comprovada pela
certidão de óbito (ocorrido em 13/6/2009) de fl. 9, possuía legitimidade para defender os
interesses do espólio perante a RFB.
Nos termos do art. 131, III, do CTN, o espólio responde pelos tributos devidos
pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Por sua vez, quem representa o espólio é o
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.643 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727982/2011-71

inventariante, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, forte no art.
1.991, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
Todavia, caso não tenha sido aberto o processo de sucessão, aplica-se o disposto
no inciso I do art. 1.797 do retrocitado Código Civil:
Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá,
sucessivamente:
I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da
sucessão;
(...)
Tal entendimento se coaduna com a atual orientação da RFB, a qual pode ser
verificada em consulta na página eletrônica da Receita Federal do Brasil no endereço eletrônico
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-intimacoes/auto-de-infracao-e-
notificacao-de-lancamento/impugnacao-de-lancamento/quem-pode-requerer
(consulta
em
19/08/2020), na qual consta que, podem requerer impugnação a lançamento: “se espólio, antes
da abertura da sucessão, ou sem bens a inventariar: o cônjuge, o filho (a), o pai, a mãe ou o
procurador legalmente habilitado”.
Deste modo, deve ser reconhecida a legitimidade da cônjuge sobrevivente para a
apresentação de impugnação perante a RFB, até mesmo porque eventual reforma do lançamento
poderá resultar na apuração de imposto a restituir (fl. 28), do interesse do espólio, considerando
os termos do art. 34 da Lei no 7.713/88.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte o recurso, apenas quanto à matéria
legitimidade, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à
DRJ para exame das questões de mérito da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital